Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-76.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), ALGACIR TRICHES - CPF: 374.172.909-49 (AGRAVADO), LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES - CPF: 347.104.699-20 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (PROCURADOR), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (AGRAVANTE), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (AGRAVANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), TRICHES AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 06.995.918/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADROIR TRICHES - CPF: 285.582.199-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA BERTOTTO TRICHES - CPF: 976.266.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE TRICHES - CPF: 553.916.059-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (PROCURADOR), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (AGRAVADO), LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES - CPF: 347.104.699-20 (AGRAVADO), MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (PROCURADOR), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (AGRAVADO), ALGACIR TRICHES - CPF: 374.172.909-49 (AGRAVANTE), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA AUTORA E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA LIDE EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS INTERESSADOS – ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO – ART. 223, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese as alegações do recorrente, é certo que a decisão que deferiu a inclusão dos terceiros interessados JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA na lide foi disponibilizada em 26/11/2021 e publicada no DJE em 29/11/2021, sem a interposição de qualquer recurso.

Veja-se que só após isso é a parte autora manifestou nos autos pela desistência da ação, inobstante a inclusão dos causídicos nos autos na qualidade de terceiros interessados, como assistentes da autora.

Como bem ressaltado pela Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, quando do julgamento do Agravo Interno, “uma vez estabilizada a lide com a presença dessas figuras, dos advogados, tenha ela que nome tiver, já existe uma situação consolidada”.

E ainda a complementação da Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, “se a parte autora desiste do direito, obviamente persiste o direito processual e interesse da lide para dar continuidade com relação à outra parte que aqui é agravante, principalmente em razão da economicidade processual, pois já estamos com uma lide em curso, em que as partes já foram citadas e fazem parte do processo, e de uma hora para outra estranhamente a parte autora desiste da demanda”.

No caso, a
questão restou atingida pela preclusão temporal, prevista no artigo 223, caput, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ALGACIR TRICHES em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresarial c/c Pedido de Apuração e Pagamento de Haveres nº 1013496-29.2019.8.11.0003, ajuizada por LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES em desfavor de TRICHES AGROPECUARIA LTDA, ALGACIR TRICHES, ADROIR TRICHES, ARLETE TRICHES e ANNA BERTOTTO TRICHES, que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e determinou o prosseguimento da lide em relação aos terceiros interessados Paulo Laerte de Oliveira e Julio Cesar Speranza Junior.

Em suas razões, sustenta o agravante em síntese, que houve ofensa ao principio do contraditório e da ampla defesa, conforme norteiam os artigos 120 e 280 do Código de Processo Civil, haja vista que o juízo decidiu sem intimar os requeridos.

Sustenta que o Juízo não pode modificar uma decisão anterior quando admitiu os terceiros interessados como Assistentes simples, nem modificar o objeto da ação para discutir um contrato de honorários e cessão de cotas.

Alega que não existe direito material a ser discutido entre os Réus e os Assistentes Simples, pois, o objeto da ação é apuração de haveres da Autora e os Assistentes Simples querem, nessa fase, inovar a discutir a cessão de parte das quotas via um contrato de honorários (interesse meramente econômico), na qual os Réus são terceiros não relacionados.

Aduz que não há quaisquer pedidos ou decisão, via devido processo legal, ampla defesa e contraditório, para alcançar o patrimônio individual dos sócios e em especial do ex-cônjuge.

Afirma que não há de se falar em quebra de sigilo fiscal e financeiro do ex-cônjuge (Agravante), ao argumento de que inexiste patrimônio a ser divido entre Lidia e Algacir desde a decretação do divórcio, e de que toda documentação necessária a apuração do balanço de determinação já fora entregue ao expert.

Assim, requer seja o presente Recurso recebido em ambos os efeitos e, no mérito, reitera os pedidos de nulidade o item 2.0 da segunda decisão do ID 72939132, pondo fim ao processo levando a efeito a homologação da desistência da Autora e considerando que na decisão de ID 70970042 os ex-patronos foram admitidos como Assistentes Simples, bem ainda, a revogação da quebra de sigilo do ora Agravante.

Caso seja outro entendimento, em última análise, requer a nulidade das decisões de ID 70970042 e do item 2.0 e quebra de sigilo do ID 72993132, por cerceamento de defesa, em ofensa ao principio do contraditório e da ampla defesa.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento final deste recurso (ID 115781968).

Contraminuta dos agravados PAULO LAERTE DE OLIVEIRA e JÚLIO CÉSAR SPERANZA JÚNIOR (ID 119049999).

Contraminuta da agravada LÍDIA IRENE TRAJANO TRICHES (ID 119160471).

Interposto recurso de Agravo Interno por PAULO LAERTE DE OLIVEIRA e JÚLIO CÉSAR SPERANZA JÚNIOR (ID 119060456), este foi provido, nos termos do voto da 1ª. Vogal (Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), para tornar sem efeito a decisão liminar que conferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 124845151).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos de origem que LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES ajuizou a AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL CUMULADA COM PEDIDO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES em face de TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA, ALGACIR TRICHES, ADROIR TRICHES, ARLETE TRICHES e ANNA BERTOTTO TRICHES, alegando que foi casada com o segundo requerido, Sr. Algacir Triches até que, na data de 03/08/2015, iniciaram processo de divórcio litigioso, o qual tramitara perante a 2ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis/MT, sob o nº 11090-91.2015.811.0003, Código nº 792005, tendo seu trânsito em julgado datado de 18/06/2019.

Em sentença já transitada em julgado dos sobreditos autos foi declarado o direito da Autora ao importe de 11,5% (onze e meio por cento) das quotas sociais da empresa Triches Agropecuária LTDA, ora Primeira Requerida.

Considerando o desinteresse da autora em ingressar no quadro societário da empresa requerida, esta notificara a empresa, bem como seus sócios, em Julho de 2019, para que, no prazo razoável de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento de tal instrumento, apresentasse balanço patrimonial atualizado completo (avaliação de todo mobilizado e imobilizado) da primeira Requerida, bem como proposta de pagamento para fins de reembolso das quotas da Autora.

No curso da ação, os causídicos JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA, na qualidade de advogados destituídos pela autora, bem como, credores desta, compareceram aos autos e pugnaram pelo ingresso na lide na condição de terceiros interessados.

Justificaram que buscam ingressar no feito na qualidade de terceiros interessados, tendo em vista que a presente ação de apuração de haveres resulta de sentença proferida na ação de divórcio, por eles patrocinada, que resultou em ganhos financeiros ou patrimoniais auferidos pela requerente, inclusive sobre os 11,50% (onze e meio por cento) das cotas sociais da empresa TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA, cujo quantum debeatur busca-se apurar na presente lide.

O Magistrado singular determinou a inclusão de JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA na lide, na condição de terceiros interessados assistentes de LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES, por entender que os terceiros interessados tem interesse na apuração dos haveres a favor da autora, mostrando-se possível a intervenção na forma requerida.

Ato contínuo, a parte autora manifestou nos autos pela desistência da ação, pugnando pela oitiva da parte adversa, a fim de que se manifeste quanto ao pedido de desistência (art. 485, §4º, CPC) e, em havendo o consentimento da parte contrária, que o Juízo homologue o pedido de desistência, para que surtam seus efeitos legais, inobstante a inclusão dos causídicos nos autos na qualidade de terceiros interessados, como assistentes da autora.

Os terceiros interessados assistentes manifestaram pela discordância da desistência da ação e consequente extinção do feito sem resolução de mérito requerido pela autora.

Assim, requereram fosse indeferido o pedido de desistência formulado pela Autora, ante a não concordância dos Intervenientes. Na remota hipótese de ser homologada a desistência pleiteada pela Autora, pugnaram os intervenientes seja declarada expressamente sua condição de assistentes litisconsorciais e, consequentemente, que seja homologada a desistência da autora tão somente sobre a parte que lhe pertencente, prosseguindo o processo com relação à participação de 15% adquirida pelos ora intervenientes em razão da cessão de direitos formalizada no contrato de honorários.

Ao analisar o pleito de desistência, o Juiz a quo homologou o pedido e determinou o prosseguimento da lide em relação aos terceiros interessados Paulo Laerte de Oliveira e Julio Cesar Speranza Junior.

Inconformado, o 2º Requerido ALGACIR TRICHES interpôs agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de por fim ao processo, levando a efeito a homologação da desistência da Autora e considerando que na decisão de ID 70970042 os ex-patronos foram admitidos como Assistentes Simples, bem ainda, a revogação da quebra de sigilo do ora Agravante.

Pois bem.

Insta consignar que a questão trazida neste recurso foi amplamente debatida quando do julgamento do Agravo Interno de ID 119060456.

De fato, da análise dos autos de origem, não verifico a probabilidade do direito do agravante.

Isso porque, em que pese as alegações do recorrente, é certo que a decisão que deferiu a inclusão dos terceiros interessados JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA na lide foi disponibilizada em 26/11/2021 e publicada no DJE em 29/11/2021, sem a interposição de qualquer recurso.

Veja-se que só após isso é a parte autora manifestou nos autos pela desistência da ação, inobstante a inclusão dos causídicos nos autos na qualidade de terceiros interessados, como assistentes da autora.

A meu ver, como bem ressaltado pela Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, quando do julgamento do Agravo Interno, “uma vez estabilizada a lide com a presença dessas figuras, dos advogados, tenha ela que nome tiver, já existe uma situação consolidada”.

E ainda a complementação da Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, “ora, se a parte autora desiste do direito, obviamente persiste o direito processual e interesse da lide para dar continuidade com relação à outra parte que aqui é agravante, principalmente em razão da economicidade processual, pois já estamos com uma lide em curso, em que as partes já foram citadas e fazem parte do processo, e de uma hora para outra estranhamente a parte autora desiste da demanda”.

Sobre a estabilização da lide, trago o seguinte julgado da Corte Superior:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRECEDENTES. PRECLUSÃO. MATÉRIA PREJUDICADA. REPETIÇÃO DE PROVA PERICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Verificando-se, a partir da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, que a causa de pedir e o pedido entabulado pelo autor foi voltado para investigação da paternidade com suporte no vínculo biológico, afastando-se deles o acórdão recorrido, ou seja, dos limites objetivos da lide, se está diante de julgamento fora do pedido. Precedentes. 3.
Estabilizada a lide, é vedada a alteração da causa de pedir e do pedido, sem o consentimento do réu após a citação, pois já se definiram os limites objetivos da demanda. Entendimento que se coaduna com o princípio que veda a decisão surpresa e com a preservação da segurança jurídica.
4. Entendendo o magistrado pela necessidade de repetição da prova pericial diante das inconsistências, insuficiências e incertezas das perícias produzidas, para fins de formação do seu livre convencimento, não pode esta Corte rever tal conclusão. Incidência da Súmula nº 7 do STJ. 5. Nas questões envolvendo direito de filiação (ações de estado) em que há busca pela identidade genética, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, vige orientação no sentido de que a existência de dúvida razoável sobre possível fraude em teste de DNA é suficiente para reabrir a discussão acerca da filiação biológica, devendo ser autorizada a repetição da prova para fins de formação do convencimento do magistrado. Precedentes. 6. Recurso especial provido em parte.” (STJ - REsp: 1769328 DF 2018/0195651-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019). Destaquei.

A jurisprudência pátria não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO EXERCIDA EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – POSSUIDOR DE BOA-FÉ – REPARAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR PEDIDO NOVO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU – PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a retenção do imóvel, pelo possuidor de boa-fé, até que seja indenizado pelas acessões nele realizadas, direito este que deverá ser exercido na contestação, sob pena de preclusão. Pelo princípio da estabilização da lide, após a citação não mais se permite a modificação do pedido ou da causa de pedir, salvo concordância da parte contrária.” (TJ-MS, APL: 0806706-65.2014.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. Erro médico. Ação indenizatória. Alegada falha em procedimento de abdominoplastia e lipoescultura que resultou em embolia pulmonar gordurosa e óbito da paciente. Improcedência. Irresignação dos autores. Descabimento. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de erro médico, sendo um evento possível, porém, imprevisível e incontrolável, não estando ligado à conduta dos profissionais. Alegada generalidade do Termo de Consentimento Informado que teria resultado na deficiência de informação e no dever de indenizar. Impossibilidade de inovação em sede recursal. Prestígio aos limites objetivos da lide. Pretensão embasada em nova causa de pedir, aduzido após a estabilização da lide e a prolação de sentença de mérito. Ocorrência de preclusão temporal e consumativa. Atendimento aos princípios do contraditório, ampla defesa (Art. 7º, CPC e Art. 5, LV, CF), da adstrição (Art. 141, CPC) e da eventualidade (Art. 336, CPC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 1021282-55.2015.8.26.0001, Relator: Rodolfo Pellizari, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 15/01/2021)

No caso, a
questão restou atingida pela preclusão temporal, prevista no artigo 223, caput, do Código de Processo Civil:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

É certo que a matéria atinente à questão deveria ser arguida na primeira oportunidade que a parte teve para se pronunciar no processo, contudo não o fez.

Assim, ausente a probabilidade do direito da parte Agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC/15. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu pedido liminar de dissolução de sociedade empresária. Em suas razões, o agravante sustentou que o decisum não merece ser mantido, uma vez que a sócia, ex companheira do agravante, cometeu falta grave e está tumultuando e atrapalhando o andamento da empresa, razão pela qual pugnou pela reforma da decisão agravada, de molde a ser concedida a tutela pleiteada. Da análise do conjunto fático-probatório, constata-se que o mesmo é insuficiente, nesse momento processual, para que se efetive a postulada dissolução de sociedade, porquanto a situação relatada diz respeito a questões de cunho pessoal, não sendo possível depreender, o cometimento dos atos relativos à sociedade por parte da ré. Assim sendo, sem prejuízo de melhor análise da questão em sede de cognição exauriente, tudo indica que a situação do recorrente não possui probabilidade do direito e nítido perigo de dano, pressupostos elencados no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil. Desta feita mantenho integralmente a decisão vergastada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70079515011, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 25/04/2019).

Não se pode perder de vista que o processo é também um impulso que corre para a frente no quadro tempo, e não pode ficar retroagindo, ou implementando atos para trás, em prejuízo à celeridade processual e à efetividade da jurisdição.

Assim, mantem-se a decisão como posta e decidida pelo Magistrado a quo.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023